Tribunal: TJSP
Processo: 1093672-46.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262774
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093672-46.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
FREIRE MACHADO, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093672-46.2017.8.26.0100 -Voto no 36.959
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 23a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTE: RICARDO FREIRE MACHADO
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CRISTIANE AMOR ESPIN
EMENTA:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Dec. lei no 911/69. Financiamento para
aquisição de veículo automotor. Inadimplência de devedor,
fiduciante. Ação de busca e apreensão. Juízo de procedência.
Apelo do réu. Parcial provimento.
VOTO No 36.959
RELATÓRIO
Negócio fiduciário, ação de busca e apreensão (Dec. lei
no 911/69), juízo de procedência (fls. 84/89), apela o réu, buscando a inversão do
resultado.
Resposta recursal, a fls. 114/122.
FUNDAMENTAÇÃO
Hipótese de inadimplência de parcelas de financiamento
para aquisição de veículo automotor, mora incontroversa, é o bastante para
autorizar a resolução do vínculo, consolidando-se a posse e a propriedade do
bem clausulado em favor do credor, fiduciário.
E, quanto à purgação da mora, havia que cumprir posição
consolidada no Superior Tribunal de Justiça, (Recurso Especial 1.418.593/MS),
com a indicação de que “...compete ao devedor pagar a integralidade da dívida,
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093672-46.2017.8.26.0100 -Voto no 36.959
3
fiduciário na inicial”.
De qualquer forma, com a venda do bem clausulado, o
devedor, fiduciante, tem direito à prestação de contas, na oportunidade
ensejando-lhe contrastar valores (em seu benefício, amortizando-se o total de
prestações pagas, somado à quantia apurada na venda do bem), daí o efetivo
balanço de crédito e débito.
Único ponto, quanto à gratuidade judiciária, ao menos por
ora, sem nenhum dado objetivo a infirmar assertiva de incapacidade financeira,
há que conceder o benefício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso (ponto relativo à gratuidade judiciária).
CARLOS RUSSO
Relator